Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de citação válida. Citação por whatsapp. Ausência de identificação do destinatário. Invalidade. Desídia da parte autora. recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida da parte ré. Apesar de diversas diligências e tentativa de citação por meio eletrônico via WhatsApp, não houve comprovação de autenticidade da identidade da destinatária, tendo o Juízo de origem considerado inválida a citação e determinado novas providências, que não foram adotadas pelo recorrente, o qual limitou-se a reiterar pedido anteriormente indeferido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação da parte ré por meio de aplicativo de mensagens eletrônicas, realizada por oficial de justiça, observou os requisitos normativos para sua validade; e (ii) estabelecer se a ausência de novas providências eficazes pelo recorrente justifica a extinção do processo sem resolução de mérito por desídia.
III. Razões de decidir
3. A citação por meio eletrônico realizada por aplicativo de mensagens somente é válida se atendidos os requisitos regulamentares, incluindo a comprovação da identidade do destinatário do mandado judicial correlacionado.
4. A ausência de citação válida, aliada à inércia do autor em promover diligências eficazes, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. A reiteração de medida inócua, sem elementos novos, configura desídia processual e não impõe nova intimação para suprimento do vício.
6. A extinção do processo, nesse contexto, não compromete princípios constitucionais, especialmente o contraditório ou o devido processo legal, e resguarda o princípio da duração razoável do processo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, § 2o, e 485, IV; Portaria Conjunta TJDFT no 29/2021, arts. 4o e 4o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659255, 0730467-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 01/02/2023, DJe 14/02/2023; Acórdão 1955801, 0726509-31.2023.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, DJe 22/01/2025.